Tribunal: STF
Processo: RE 1375468
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.170. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO EXEQUENDO – COISA JULGADA – IMUTABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS TRAÇADOS NO TÍTULO JUDICIAL – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS ÍNDICES ARBITRADOS 1. A coisa julgada material torna a sentença imutável, garantindo a segurança jurídica e a paz social. 2. É vedada rediscussão a respeito de tema já decidido no título exequendo, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material. 3. Tendo em vista que a metodologia de atualização monetária, em face da qual se insurge o exequente, encontra-se em estrita consonância com o título executivo, não a que se acolher a insurgência, sob pena, inclusive, de violação à coisa julgada. 4. Recurso não provido” (fl. 4, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII, XXXV, XXXVI e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 810 da repercussão geral.



    Argumenta que, “se após a prolação da decisão exequenda, foi declarada inconstitucional a TR como fator de correção monetária, aplicando-se o IPCA-E. Tal índice deve ser aplicado na fase de liquidação/cumprimento de sentença, mesmo porque é nessa fase que se discute o débito em si, na qual se apresentam os cálculos aritméticos” (sic, fl. 6, e-doc. 18). 



    Sustenta que “a jurisprudência deste e. Tribunal é no sentido de aplicar o precedente vinculante inclusive na fase de cumprimento de sentença, inexistindo violação à coisa julgada” (fl. 7, e-doc. 18).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão de origem que adotou a TR como índice de correção monetária em contrariedade ao decidido em sede de Repercussão Geral e demais precedentes deste e. [Supremo] Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. A controvérsia tratada no recurso extraordinário foi enfrentada pelo Tribunal de origem nestes termos:



    “A coisa julgada material possui a qualidade de ser imutável, não só quanto à possibilidade de interposição de outros recursos judiciais, mas também em relação aos atos executivos e legislativos (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República). Trata-se de proteção legal à segurança jurídica e paz social. 



    Desse modo, forçoso concluir que o comando judicial ora executado transitou em julgado, afigurando-se impertinente a rediscussão e modificação dos índices de atualização cuja aplicação foi determinada na sentença, ante a eficácia preclusiva da coisa julgada material. (…)



    Destarte, tendo sido o título executado claro e expresso no sentido de determinar a incidência de correção monetária pela tabela da CGJ até 2009 e, após, pela TR, descabida a aplicação de fatores diversos. (CPC, art. 508)” (fls. 7-8, e-doc. 13). 



    Em 15.10.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). 



    Na manifestação pela repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, considerando a alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, observou que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais discutidos os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos” (DJe 27.10.2021).



    Com fundamento no Tema 1.170 da repercussão geral, Ministros deste Supremo Tribunal determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.361.354, de minha relatoria, DJe 19.1.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.372.782, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.4.2022; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.361.501, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2022; e Recurso Extraordinário n. 1.289.766, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 4.2.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora